Tribunal: TJDFT
Processo: 0743676-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUMENTO DOS DESCONTOS DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. In casu, não há prova de que o agravante não poderia arcar com o percentual estipulado pelo MM juízo, mas tão somente a mera alegação de que o percentual de desconto de 30% de seu benefício previdenciário comprometeria sua subsistência.
2. Recurso desprovido.